Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-92.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A devedora – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – sustenta que os exequentes postularam pagamento de valor superior ao efetivamente devido. Afirma ter sido condenada ao pagamento de honorários em dez por cento (10%) sobre o valor da causa. No entanto, o exequente Giovani fez incidir juros de mora sobre o valor devido desde a data da propositura da ação, quando seriam devidos apenas a contar da sua intimação para cumprimento do julgado. Afirma que, de outro lado, além de o exequente Vinícius ter computado juros de mora de forma indevida, fez incidir sobre o saldo atualizado multiplicação por 0,115, que não encontra amparo no título exequendo. Requer que a impugnação seja acolhida para extirpar o excesso. Acresça-se que a objeção foi instruída com planilha de cálculo do valor que a executada afirma ser o efetivamente devido. Por meio da petição de ID no 64789670, Giovani Pasini Neto sustenta ter apresentado seus cálculos com base na interpretação do acórdão e, mediante uso da ferramenta de cálculo disponibilizada por esta egrégia Corte. Ao fim, afirma concordar com os cálculos apresentados pela executada e requer o depósito do valor incontroverso em sua conta bancária. Vinícius Henrique da Silva Alencar apresentou resposta à impugnação (petição de ID no 66052869), aduzindo inexistir equívoco nos cálculos por ele apresentados. Sustenta que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados no julgamento da ação rescisória foram majorados em quinze por cento (15%) pelo colendo STJ, na decisão que inadmitiu o agravo em recurso especial. Diante disso, segundo afirma, nada haveria a reparar na utilização do multiplicador de 0,115, equivalente à 11,5% sobre o valor da causa pela parte exequente. Sustenta, ademais, que, na condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa, o termo inicial dos juros moratórios equivale à data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional exequendo. Requer a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Ante a divergência entre as partes, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que exarou o parecer contábil de ID no 66295060. Instadas as partes se manifestaram, a PREVI peticionou sustentando equívoco nos cálculos, ante a incidência de juros de mora de 22/3/24 até 2/10/24, que seria indevida porque tais encargos acessórios devem incidir apenas após a intimação para cumprimento do julgado. Giovani Pasini Neto concordou com os cálculos do órgão auxiliar do juízo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. No que se relaciona à impugnação ao valor requerido por Giovani Pasini Neto, ante a manifestada concordância do credor (ID no 64789670), a impugnação ofertada pela PREVI, em relação a tal exequente, há que ser acolhida para extirpar o excesso afirmado. Passa-se ao exame da objeção, quanto à dívida demandada por Vinicius Henrique da Silva Alencar. Não assiste razão à impugnante quanto ao pretendido termo inicial da incidência dos juros moratórios. Com efeito, em se tratando de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em quantia certa – valor atualizado da causa –, o termo inicial é a data do trânsito em julgado. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 85, § 16 do CPC, ‘Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão’. 2. Os juros de mora sobre os honorários sucumbenciais fixados sobre o valor da causa incidem desde sua exigibilidade, ou seja, a partir do trânsito em julgado. Precedentes do STJ e TJDFT. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado” (Acórdão 1942819, 07057191320248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2024, publicado no DJE: 27/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Observa-se da certidão de ID no 57260279, que o trânsito em julgado do provimento exequendo ocorreu em 22/3/24, mesmo termo inicial utilizado pelo exequente Vinicius para o cômputo dos juros moratórios (planilha colacionada à petição de cumprimento de ID no 61671983). Além disso, nada há a retificar quanto ao multiplicador utilizado para o cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. De fato, tal verba foi arbitrada originalmente em dez por cento do valor atualizado da causa (acórdão de ID no 36881350). No entanto, ao apreciar o agravo em recurso especial, tais honorários foram majorados em quinze por cento (15%) pelo colendo STJ (decisão de tribunais superiores de ID no 57260277, p. 4). O cotejo entre os dois provimentos judiciais resulta em honorários sucumbenciais de 11,5% (onze vírgula cinco por cento). A operação matemática para encontrar o valor devido é, dessa forma, correta (a multiplicação de 0,115 pelo valor atualizado da causa equivale à incidência do percentual de 11,5% sobre tal montante). Considerando que, na objeção, a PREVI não questiona o cálculo do valor atualizado da causa realizado pela referida parte exequente, mas apenas o termo inicial dos juros de mora e o critério de cálculo dos honorários sucumbenciais (multiplicação do valor atualizado da causa por 0,115), nada há a retificar nos cálculos apresentados pelo exequente Vinícius, que resultaram no valor de R$ 13.041,50 (treze mil e quarenta e um reais e cinquenta centavos) em 17/7/24. Diante disso, a objeção há que ser rejeitada em relação ao referido exequente, devendo a PREVI ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados para o cumprimento do julgado, em dez por cento (10%) da diferença entre o valor depositado (ID no 64730576) e o valor atualizado do crédito exequendo. Além disso, deve a executada suportar a incidência da multa, no mesmo percentual, sobre a diferença acima explanada, conforme determina o art. 523, §§ 1o e 2o, do CPC. Por fim, em relação ao credor Giovani, observa-se que não houve depósito voluntário pela PREVI. Assim, a despeito do acolhimento da objeção para extirpar o excesso afirmado (ante a concordância do credor), deve a executada suportar o pagamento dos encargos previstos no art. 523, do CPC, para a hipótese de inadimplemento da dívida. Dessa forma, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela PREVI em relação ao credor Giovani Pasini Neto, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à devedora, que arbitro em dez por cento (10%) sobre a diferença entre o valor pleiteado na petição de cumprimento de sentença e aquele indicado na objeção. Não obstante, ante a ausência de depósito voluntário do crédito exequendo, condeno a executada-impugnante ao pagamento de honorários advocatícios para a fase de cumprimento do julgado, que arbitro em dez por cento (10%) do valor do débito, bem como de multa também fixada em dez por cento (10%) sobre o débito. Rejeito a objeção ofertada pela PREVI em relação ao credor Vinícius Henrique da Silva Alencar, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios de dez por cento (10%) e de multa, em igual percentual, calculados sobre a diferença entre o montante voluntariamente depositado em juízo e o efetivamente devido. Não havendo depósito dos valores devidos, expeça-se mandado de penhora e avaliação (art. 523, § 3o, do CPC). Decorridos os prazos legais, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator